Tribunal: STF
Processo: RE 106040
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. - A jurisprudência do STF é firme no sentido de que havendo isenção do imposto, no ingresso da matéria prima, pelo seu valor se credita a empresa na operação subsequente. Recurso Extraordinário conhecido e provido.